Tribunal: TJPA
Processo: 0800101-04.2023.8.14.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800101-04.2023.8.14.0011

APELANTE: EDMILSON BELTRAO DE CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu à pena de 3 meses de detenção, em regime aberto, e pagamento de 30 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há insuficiência de provas para ensejar a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na espécie, o conjunto probatório é harmônico e suficiente para confirmar a materialidade e a autoria do delito, porquanto restou comprovado que o apelante, embora ciente das medidas protetivas de urgência impostas, descumpriu reiteradamente a determinação judicial que o proibia de se aproximar da ofendida e de manter contato com ela.

4. O crime de descumprimento de medida protetiva consuma-se com a simples violação da determinação judicial, configurando-se como delito formal.

5. Assim, considerando a suficiência e harmonia do conjunto probatório, revela-se incabível a pretensão absolutória, sendo de rigor a manutenção da condenação imposta na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O descumprimento de medida protetiva de urgência configura crime formal que se consuma com a simples violação da determinação judicial. 2. A palavra da vítima, quando harmônica com os demais elementos probatórios, possui valor relevante, especialmente nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.340/2006, art. 24-A;

CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.034.462/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 07.03.2023; TJDFT, ApCrim. n. 0714447-59.2023.8.07.0006, Rel. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 07.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 29 de janeiro a 5 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Edmilson Beltrão de Castro apela da sentença que o condenou à pena de 3 meses de detenção, em regime aberto, e pagamento de 30 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 (ID 27629712).

Por entender que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, o recorrente pugna pela absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP (ID 27629720).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 27629723), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 29843450).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

A hipótese dos autos é de apelante condenado por descumprimento de medidas protetivas impostas no processo n. 0800369-92.2022.8.14.0011, sustentando-se, em sede recursal, a tese absolutória por insuficiência de provas.

Sem embargo, inexiste espaço para a absolvição pretendida, porquanto a
materialidade
e a
autoria
restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos.

Com efeito, verifica-se que no processo n. 0800369-92.2022.8.14.0011, foram deferidas medidas protetivas de urgência pelo prazo de 180 dias, ficando o réu proibido de se aproximar da ofendida, de seus familiares e sua residência, pelo limite mínimo de duzentos metros de distância; de manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação (telefone, e-mail, mensagens de texto etc.), bem como de frequentar determinados lugares onde estivesse a vítima, principalmente seu domicílio e ambiente de trabalho (ID 77930147), sendo o apelante foi cientificado da decisão, conforme certidão de ID 78101376.

Em juízo, a vítima Eliane de Souza Pinheiro relatou de forma segura e coerente o descumprimento das medidas protetivas, conforme consignado na sentença condenatória, transcrita no essencial:

“Que o acusado teria invadido sua casa em uma noite em que faltou energia, e, em outras ocasiões, ficava rondando a residência da vítima; Que, mesmo sob medida protetiva, o acusado continuaria a circundar sua casa, razão pela qual a vítima chegou a registrar um boletim de ocorrência, enfatizando que o acusado não teria interrompido tal conduta; Que a convivência com o acusado, à época em que viviam juntos, seria bastante conturbada, tendo sofrido agressões físicas e verbais; Que atualmente, o acusado costuma ficar na frente de sua casa, sob o pretexto de visitar os filhos; Que está separada do acusado há 12 (doze) anos” (ID 27629712, pág. 2)

Em complemento, a testemunha Keverton Gemaque Gomes, atual companheiro da vítima, relatou em juízo que:

(...) por volta das 9h, a vítima estaria na casa da mãe; Que, naquele momento, o depoente se encontrava na cozinha; Que, então, o acusado teria entrado na casa, verificando os quartos e perguntando pelo filho, ao que o depoente respondeu que ele não se encontrava; Que, em seguida, o acusado quis passar, mas o depoente ficou à sua frente, ocasião em que o acusado desferiu um soco no peito do depoente; Que, posteriormente, ambos se dirigiram ao quintal, onde continuaram a briga; Que a vítima quis separar os dois, tendo visto o acusado tentar pegar algo do bolso enquanto lutava com o depoente; Que, logo depois, o acusado saiu de moto em direção à casa da mãe do depoente; Que, ao chegar lá, o acusado teria dito que o depoente deveria sair da casa da vítima, pois, se não o fizesse, faria algo contra ele; Que, por esse motivo, o depoente buscou auxílio na delegacia; [...] Que, em outra ocasião, o acusado foi até a casa da vítima para proferir palavras de baixo calão; Que o acusado costumava entrar na casa da vítima sem sua permissão, quebrando as medidas protetivas. (ID 27629712, pág. 2/3)

Durante o interrogatório judicial, o réu declarou que:

“no dia dos fatos, teria ido à casa do irmão da vítima e, nessa ocasião, teria apenas passado em frente à casa da vítima; Que afirmou não ter entrado na residência da vítima, limitando-se a passar em frente; Que, na ocasião, estaria auxiliando os filhos em determinada situação; Que se dirigiu ao Fórum em busca de informações sobre a situação, onde lhe disseram que existia apenas uma ação e não uma medida protetiva; Que, posteriormente, foi intimado pelo Oficial de Justiça, que o informou de uma acusação de ter passado em frente à casa da vítima, a qual se sentiu ameaçada, sendo instruído a não se aproximar dela; Que, no mês de junho, pretendia viajar e, à época, foi ao Fórum falar com a juíza e outra pessoa, perguntando se haveria problema em se aproximar dos filhos; Que foi informado de que não havia medida protetiva, mas que não deveria manter contato com a vítima; Que afirmou não falar com a vítima e não manter contato com ela; Que, se havia medida protetiva de urgência com o prazo de duração de cento e oitenta dias entre setembro de 2022 e março de 2023, então descumpriu de fato as medidas; Que não se recorda do dia exato em que os fatos imputados na denúncia ocorreram” (ID 27629712, pág. 3)

Nesse contexto, o juízo sentenciante, ao analisar as circunstâncias fáticas da causa e valorar a prova produzida em juízo, com base no princípio do livre convencimento motivado, concluiu pela existência de elementos suficientes para a condenação do acusado, com base na seguinte linha decisória:

“Debruçando-me sobre o caderno processual, não há dúvidas de que o acusado foi o autor do crime que lhe fora imputado na denúncia. Explico.

Em 22/09/2022, foram deferidas nos autos MPUMPCrim 080036992.2022.8.14.0011, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, as seguintes medidas protetivas de urgência: 1) Proibição de aproximação com a ofendida, seus familiares e sua residência, pelo limite mínimo de duzentos metros de distância; 2) Proibição de contato com a vítima por qualquer meio de comunicação (telefone, email, mensagens de texto etc.); 3) Proibição de frequentar determinados lugares onde esteja a vítima, principalmente seu domicílio e ambiente de trabalho.

O ora denunciado tomou ciência da decisão judicial deferindo as medidas no mesmo dia 22/09/2022, consoante certidão de intimação em id 78101376 dos autos nº 0800369-92.2022.8.14.0011.

Ocorre que, em 01/11/2022, a vítima ELIANE DE SOUZA PINHEIRO registrou Boletim de Ocorrência relatando que o acusado descumprira a medida de “1) Proibição de aproximação com a ofendida, seus familiares e sua residência, pelo limite mínimo de duzentos metros de distância” ao se aproximar da residência da ofendida nos dias 30/10/2022 e 31/12/2022.

É com base nos depoimentos prestados em juízo pela ofendida e pela testemunha KEVERTON GEMAQUE GOMES que se faz prova do que efetivamente ocorreu e, além disso, dos sucessivos episódios de descumprimento das medidas pelo acusado.

Embora a princípio o acusado tenha se confundido em seu interrogatório judicial quanto às datas dos fatos apurados, restou demonstrado que o réu tinha consciência da decisão judicial deferindo as medidas protetivas de urgência desde o dia 22/09/2022 e, como seu prazo de duração seria de 180 (cento e oitenta) dias, o próprio acusado reconheceu em juízo tê-las descumprido nesse período.

Assim, tomando por base todas as provas coligidas nos autos, é possível concluir que, no período de vigência das medidas protetivas de urgências deferidas nos autos nº 0800369- 92.2022.8.14.0011, EDMILSON BELTRÃO DE CASTRO descumpriu por sucessivas vezes a medida de “1) Proibição de aproximação com a ofendida, seus familiares e sua residência, pelo limite mínimo de duzentos metros de distância”, conduta que alinha ao molde previsto na norma penal incriminadora do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006”. (ID 27629712, pág. 5)

Destarte, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, incidindo no caso a diretriz jurisprudencial do STJ no sentido de que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente nos delitos de violência doméstica e familiar contra a mulher (
vide
STJ,
AgRg no AREsp n. 2.034.462/SP
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 7.3.2023).

Por fim, importante ressaltar que “o delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006) se consuma quando o sujeito realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta determinada na decisão judicial (forma omissiva), da qual tinha ciência inequívoca. Trata-se, portanto, de crime formal, o qual se consuma com o mero descumprimento das determinações judiciais” (TJDFT,
ApCrim n. 0714447-59.2023.8.07.0006
, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 20.06.2024), como demonstrado na hipótese dos autos.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 25/02/2026